Tribunal: TJSP
Processo: 1025357-66.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025357-66.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 707 AUTO -
SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA (NOME FANTASIA: AKKI ATACADISTA), é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025357-66.2017.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 10a V. CÍVEL F. REG. SANTO AMARO
JUIZ : DR. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
APELANTE : 707 - AUTO-SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA (AKKI ATACADISTA)
APELADA : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
VOTO No 27.412
Seguro de veículo. Ação regressiva da seguradora. Roubo da
segurada ocorrido dentro do estacionamento da ré. Ação julgada
procedente.
Apelação. Alegada ausência de culpa in vigilando pelo ocorrido.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos
ocorridos no interior de seu estacionamento. Exegese da Súmula
130 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por 707 - Auto-Serviço de
Alimentos Ltda (Akki Atacadista), contra a r. sentença de fls. 136/143 que julgou
procedente ação regressiva de cobrança que lhe move Sul América Companhia Nacional
de Seguros, para condenar a ré a ressarcir à autora o valor reclamado na inicial, com
juros da citação e correção monetária do desembolso feito à segurada.
Renova suas alegações de que não restou caracterizada a culpa in
vigilando, nem mesmo contratual ou aquiliana, na medida em que não lhe pode ser
imputada qualquer conduta ilícita. Afirma que a autora não comprovou os fatos
constitutivos de seu direito, pois o suposto ticket de compras não demonstra que o
veículo fora estacionado em suas dependências. Pede a improcedência da ação.

Contrarrazões a fls. 160/164.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025357-66.2017.8.26.0002 -Voto no
3
Afirma a autora que segurou veículo de sua cliente, que por sua vez
sofrera roubo nas dependências do estacionamento do supermercado réu, no momento
em que guardava compras no veículo. Afirma que os meliantes roubaram todos os
objetos pessoais da segurada, as compras e danificaram o veículo de tal forma que foi
considerada sua perda total, o que foi indenizado à cliente, após desconto proporcional
do prêmio ainda pendente, e da venda dos salvados.
Ao contrário do que alega a apelante, os fatos restaram devidamente
comprovados, seja pelo boletim de ocorrência e demais documentos acostados à inicial,
seja pelo depoimento pessoal da segurada da autora.
Anoto, por oportuno, que, ainda que se alegue ser o boletim de ocorrência
peça meramente informativa e de cunho unilateral, cabe à parte, que diverge da versão
por ele trazida, o ônus de fazer prova em sentido oposto, de modo a diminuir sua força
probatória. Assim, porém, não procedeu o réu-apelante, que não cuidou de apresentar
qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC).
Ademais, inafastável a culpa do fornecedor de serviços que disponibiliza
estacionamento fechado aos seus clientes pelos danos ocorridos em suas dependências.
Com efeito, esse é o entendimento cristalizado na Súmula no 130 do
Superior Tribunal de Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de
dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
A perda da guarda da coisa por furto/roubo não é situação hábil a
configurar excludente de responsabilidade, na medida em que cabia à apelante,
fornecedora do serviço, tomar as devidas cautelas, mediante adoção de cuidados
efetivos com a segurança interna ou, ainda, mantendo contrato de seguro.
Ademais, trata-se de responsabilidade objetiva pelo risco da atividade
econômica desenvolvida, conforme estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código
Civil. Portanto, nos termos do art. 14 do CDC, presente o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviço e o prejuízo suportado, não há como afastar o dever de
reparação. Com efeito, o fato de oferecer estacionamento a seus clientes, verdadeira
extensão do estabelecimento comercial e, na hipótese, com acesso controlado, impõe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025357-66.2017.8.26.0002 -Voto no
4
apelante, fornecedora de produtos, o dever de zelar pela guarda segura do bem
estacionado até a devolução ao seu dono, competindo-lhe providenciar meios eficazes
de segurança para proteger as pessoas que lá deixam os seus carros.
Nesse sentido, também a jurisprudência deste Tribunal:
“BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS - Furto de veículo em estacionamento. Desídia na guarda do bem.
Responsabilidade solidária da prestadora de serviços, que comercializa produtos e
oferece estacionamento, a fim captação de clientes - Prejuízo material e lucros cessantes
devidamente comprovados. Danos morais não caracterizados. Precedente
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1003680-25.2018.8.26.0299; Rel. Des. Melo Bueno; 35a Câmara; j. 31/03/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Consumidora que foi vítima de “sequestro relâmpago” e roubo iniciados em
estacionamento de hipermercado Sentença de improcedência Insurgência da autora
Pretensão à reversão do julgado
Admissibilidade
Responsabilidade objetiva.
Inteligência do art. 14, do CDC e precedentes de STJ Falha na prestação do serviço
Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial dos consumidores
Risco da atividade Dano moral in re ipsa Danos materiais, todavia, comprovados
apenas em parte Inversão do ônus de sucumbência Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no 1054061-55.2018.8.26.0002; Rel. Des.
Fábio Podestá; j. 19/02/2020; 27a Câmara).
Assim, a r. sentença deu correta solução ao caso e deve ser mantida, tal
como lançada.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
verba honorária devida pela ré em mais 5% sobre o valor da condenação.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator